Tribunal: TJMT
Processo: 1030096-27.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030096-27.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Tratamento médico-hospitalar, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LUCIANO DE SALES - CPF: 255.809.778-40 (ADVOGADO), UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 02.597.394/0001-32 (AGRAVANTE), FRANCISMAR SANCHES LOPES - CPF: 045.548.258-68 (ADVOGADO), CLESIO PLATES DE OLIVEIRA - CPF: 014.996.091-32 (ADVOGADO), THATIANE DOS SANTOS BARAUNA - CPF: 048.280.991-40 (ADVOGADO), J. P. B. B. - CPF: 083.918.141-81 (AGRAVADO), GREZIELE BARRANCO PASSAMANI - CPF: 000.199.111-65 (AGRAVADO), GREZIELE BARRANCO PASSAMANI - CPF: 000.199.111-65 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), AMELIA CHRISTINA NEIVERTH DA SILVA - CPF: 049.647.659-97 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CRIANÇA COM HISTÓRICO DE ANAFILAXIA SEVERA A VENENO DE MARIMBONDO. IMUNOTERAPIA COM EXTRATO PURIFICADO (100 mcg/ml). TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. ROL DA ANS. TAXATIVIDADE MITIGADA E LEI 14.454/2022. ART. 35-C DA LEI 9.656/98 (EMERGÊNCIA). MANUTENÇÃO. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida na Ação de Obrigação de Fazer no 1000853-29.2025.8.11.0100, que deferiu tutela de urgência para determinar, em 5 dias e sob pena de multa diária, a autorização e o custeio integral de imunoterapia com extrato purificado de veneno de marimbondo para menor de 8 anos com alergia grave (CID T78.2) e histórico de anafilaxia severa; a operadora sustenta ausência de previsão no Rol da ANS e violação a limites contratuais; efeito suspensivo recursal indeferido; contrarrazões e parecer ministerial pelo desprovimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a tutela de urgência que impõe à operadora o custeio do tratamento prescrito; (
ii
) estabelecer se a alegação de ausência do procedimento no Rol da ANS e de exclusão contratual afasta a cobertura diante do quadro clínico de risco imediato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Verifica-se a probabilidade do direito (art. 300 do CPC) a partir de relatório médico especializado que atesta alergia grave a veneno de marimbondo, com anafilaxia prévia e risco potencialmente letal em minutos, bem como a necessidade específica da imunoterapia com extrato purificado como medida apta a prevenir novos choques anafiláticos.

Configura-se o perigo de dano, pois a demora no tratamento expõe o menor a risco de morte, circunstância que justifica a tutela de urgência segundo a jurisprudência local sobre os requisitos do art. 300 do CPC (AI n. 1016102-39.2019.8.11.0000).

A exclusão contratual invocada pela operadora mostra-se abusiva diante do art. 35-C da Lei 9.656/98, que impõe cobertura nos casos de emergência caracterizados por risco imediato de vida mediante declaração do médico assistente, requisito atendido no caso.

A Resolução CFM n.o 2.215/2018 reconhece a especificidade da imunoterapia com extrato purificado, distinta de “vacinas” convencionais, afastando a tentativa de enquadramento em cláusula de exclusão genérica.

A Lei n.o 14.454/2022
pacifica
o caráter exemplificativo do Rol da ANS com condicionantes, de modo que a ausência de procedimento no rol, ante indicação médica fundamentada e essencial à preservação da vida, não autoriza a negativa de cobertura.

A orientação do STJ firma que, havendo indicação médica e respaldo em saúde baseada em evidências, não prevalece a negativa fundada exclusivamente no rol ou em limitações contratuais (
EREsp
1.886.929/SP;
EREsp
1.889.704/SP; REsp 2.019.618/SP), ressalvado o Tema 990 quanto a fármacos não registrados na Anvisa, hipótese distinta da dos autos.

À luz da proporcionalidade e da dignidade da pessoa humana, prevalece a proteção à vida e à saúde do menor sobre o interesse econômico da operadora, impondo-se a manutenção da tutela para custeio imediato do tratamento indicado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Havendo relatório médico idôneo que atesta risco iminente à vida por anafilaxia e indica imunoterapia específica, a operadora de plano de saúde deve custear o tratamento, presentes os requisitos do art. 300 do CPC. 2. O Rol da ANS, à luz da Lei 14.454/2022 e da jurisprudência do STJ, não autoriza negativa de cobertura quando a terapêutica indicada é essencial, baseada em evidências e necessária à preservação da vida. 3. Em contexto de emergência (art. 35-C da Lei 9.656/98), cláusula contratual restritiva que inviabiliza o tratamento indicado revela-se abusiva e inaplicável ao caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; Lei 9.656/1998, art. 35-C; Resolução CFM n.o 2.215/2018; Lei 14.454/2022; CF/1988 (direito à saúde).

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1016102-39.2019.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 18.12.2019, DJE 21.01.2020; STJ,
EREsp
1.886.929/SP; STJ,
EREsp
1.889.704/SP; STJ, Tema 990 (REsp 1.712.163/SP e REsp 1.726.563/SP); STJ, REsp 2.019.618/SP, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 29.11.2022,
DJe
01.12.2022.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO

1030096-27.2025.8.11.0000.

UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

X
J.P.B.B.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, com o fito de
reforma
r a decisão que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 1000853- 29.2025.8.11.0100, ajuizada por JOÃO PEDRO BARRANCO BURG, representado por sua genitora GRAZIELE BARRANCO PASSAMANI, deferiu a tutela de urgência para compelir a operadora de plano de saúde a fornecer, no prazo de 05 (cinco) dias, a custear integralmente o tratamento de Imunoterapia com extrato purificado com veneno de marimbondo, sob pena de multa diária.

Para tanto, a agravante sustenta, em síntese, que o procedimento pleiteado, não possui previsão no Rol da ANS, o qual teria
caráter
taxativo, razão pela qual não poderia ser compelida a arcar com sua cobertura.

Alega, ainda, que a decisão agravada desconsiderou os limites contratuais e legais, motivo pelo qual pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso.

O pedido liminar recursal de efeito suspensivo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

A Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

No presente recurso, cumpre analisar o acertou ou não da decisão que d
eferiu tutela de urgência para determinar que a operadora de plano de saúde autorize e custeie tratamento de imunoterapia com extrato purificado de veneno de marimbondo para criança com histórico de anafilaxia severa.

Portanto, em sede recursal, cumpre apenas verificar o preenchimento ou não dos requisitos da tutela provisória de urgência, previstos no artigo 300 do novo Código de Processo Civil,
in
verbis
:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO. Não é cabível o deferimento de tutela antecipada se ausentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC – a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (N.U 1016102-39.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019,
Publicado
no DJE 21/01/2020)

No caso concreto, tais requisitos encontram-se plenamente configurados.
Como cediço, o
relatório médico subscrito por profissional especialista
, encartado no id n. 201378674,
atesta que o agravado, menor de apenas oito anos de idade, é portador de alergia grave a veneno de marimbondo (CID T78.2), com histórico de crise de anafilaxia severa, caracterizada por urticária generalizada, angioedema e hipotensão, quadro reconhecido pela literatura médica como potencialmente letal em questão de minutos
.

A terapêutica prescrita – imunoterapia com extrato purificado de veneno de marimbondo (100 mcg/ml) – é, segundo o relatório médico, a única medida capaz de prevenir novos episódios de choque anafilático. Ressalte-se que se trata de tratamento personalizado, específico e distinto das vacinas convencionais, conforme expressamente reconhece a Resolução CFM n.o 2.215/2018, afastando-se, portanto, a alegação da operadora de que se trataria de “vacina” excluída da cobertura contratual

Sob o prisma jurídico, verifica-se que a cláusula contratual invocada pela agravante, a excluir o custeio do tratamento, revela-se abusiva e incompatível com a legislação vigente. O artigo 35-C da Lei n.o 9.656/98 impõe às operadoras a obrigatoriedade de cobertura em casos de emergência, definidos como aqueles que envolvem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis, bastando, para tanto, a declaração médica. Tal requisito encontra-se fartamente comprovado nos autos.

A propósito:

Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos:

I -
de
emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente
;

Além disso, a Lei n.o 14.454/2022 pacificou o caráter exemplificativo do Rol de Procedimentos e Eventos da ANS, de modo que não cabe à operadora delimitar ou restringir a terapêutica indicada pelo profissional habilitado, quando
esta
se mostra essencial para a preservação da vida e da saúde do beneficiário. A negativa, nessa hipótese, implica desvirtuar a função social do contrato e vulnerar o direito fundamental à saúde, protegido pela Constituição Federal.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, havendo expressa indicação médica, a operadora não pode negar o custeio do tratamento indispensável sob o argumento de ausência no rol da ANS ou de limitação contratual.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 282/STF. OBRIGAÇÃO DE A OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE CUSTEAR MEDICAMENTO IMPORTADO NÃO REGISTRADO NA ANVISA. ATENDIMENTO AO CONCEITO DE SAÚDE BASEADA EM EVIDÊNCIAS (SBE) DO ROL TAXATIVO MITIGADO E DO ROL EXEMPLIFICATIVO COM CONDICIONANTES. TEMA 990. APLICAÇÃO DA TÉCNICA DA DISTINÇÃO (DISTINGUISHING) ENTRE A HIPÓTESE CONCRETA DOS AUTOS COM A QUESTÃO DECIDIDA EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO. INTERPRETAÇÃO RAZOÁVEL DA CLÁUSULA CONTRATUAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.

(...)

4.
A prescrição do tratamento medicamentoso pelo médico assistente da beneficiária-recorrida está amparada no conceito de saúde baseada em evidências - SBE, em consonância seja com a tese da taxatividade mitigada do rol da ANS, firmada pela Segunda Seção, no julgamento dos
EREsp
1.886.929/SP e dos
EREsp
1.889.704/SP (
DJe
03/08/2022), seja com a tese do
rol exemplificativo com condicionantes, da Lei no 14.454/2022.

5. Segundo o entendimento consolidado pela 2a Seção no julgamento do REsp 1.712.163/SP e do REsp 1.726.563/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos, "as operadoras de
plano
de saúde não estão obrigadas a fornecer medicamento não registrado pela ANVISA" (Tema 990 - julgado em 01/09/2020,
DJe
de 09/09/2020).

6. A autorização da ANVISA para a importação do medicamento para uso próprio, sob prescrição médica, é medida que, embora não substitua o devido registro, evidencia a segurança sanitária do fármaco, porquanto pressupõe a análise da Agência Reguladora quanto à sua segurança e eficácia, além de excluir a tipicidade das condutas previstas no art. 10, IV, da Lei 6.437/77, bem como nos
arts
. 12 c/c 66 da Lei 6.360/76.

7. Necessária a realização da distinção (
distinguishing
) entre o entendimento firmado no precedente vinculante e a hipótese concreta dos autos, na qual o medicamento (PURODIOL 200mg/ml) prescrito à beneficiária do plano de saúde, embora se trate de fármaco importado ainda não registrado pela ANVISA, teve a sua importação autorizada pela referida Agência Nacional, sendo, pois, de cobertura obrigatória pela operadora de plano de saúde.

(...)

10. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, parcialmente provido.

(REsp n. 2.019.618/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 29/11/2022,
DJe
de 1/12/2022.)

Assim, diante da inequívoca probabilidade do direito e do perigo de dano grave, irreversível e iminente à vida do agravado, não há espaço para a reforma da decisão que determinou o custeio imediato do tratamento. Entre o risco financeiro da operadora e o risco de morte de uma criança, a balança da proporcionalidade e da dignidade da pessoa humana se inclina, sem hesitação, para a proteção da vida.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025